Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Bens passíveis de constrição. Infojud - medida excepcional. Consulta. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do BACEN – CCS. Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Medidas desnecessárias.